Tribunal: TJBA
Processo: 8065466-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065466-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES SOUZA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASBRAPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADOS POR ASSOCIAÇÃO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO OPERACIONALIZADA PELO INSS. DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRESENÇA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DE AUTARQUIA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, §3º, DA CF. COMARCA NÃO INCLUÍDA NA LISTA DE JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA DO TRF DA 1ª REGIÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal em ação na qual se discute a legalidade de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, com repasse à associação representativa de aposentados, bem como pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A agravante sustenta a competência da Justiça Estadual com fundamento no art. 109, §3º, da Constituição Federal, sob o argumento de que a comarca de seu domicílio não é sede de vara federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) saber se a presença do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em razão da operacionalização dos descontos no benefício previdenciário, atrai a competência da Justiça Federal; (ii) saber se é aplicável a delegação de competência prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal para o processamento da demanda na Justiça Estadual. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que figure como parte autarquia federal, hipótese verificada quando os descontos questionados são operacionalizados pelo INSS diretamente no benefício previdenciário do segurado. 4. A jurisprudência admite a legitimidade do INSS para figurar no polo passivo em demandas que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, diante do dever de fiscalização previsto no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91, especialmente quando há alegação de ausência de autorização do beneficiário. 5. O entendimento firmado no Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização admite a responsabilização civil da autarquia previdenciária em caso de omissão no dever de fiscalização quanto a descontos em benefícios previdenciários. 6. A delegação de competência prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal depende do preenchimento dos critérios estabelecidos pela legislação superveniente e por atos normativos do Conselho da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal competente. 7. No âmbito do TRF da 1ª Região, a Portaria PRESI nº 411/2021 estabeleceu as comarcas com competência federal delegada, não constando a comarca de Pilão Arcado/BA entre aquelas autorizadas, o que impede a aplicação da exceção constitucional invocada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A discussão acerca da legalidade de descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, operacionalizados pelo INSS, evidencia interesse jurídico da autarquia federal, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. A delegação de competência à Justiça Estadual prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal somente se aplica quando preenchidos os critérios estabelecidos em legislação e atos normativos específicos, inclusive a inclusão da comarca em lista oficial de jurisdição federal delegada.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3º; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 183. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065466-13.2025.8.05.0000, sendo agravante Maria da Conceição Gonçalves Souza e agravados ASBRAPI – Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator